Tribunal: STF
Processo: AI 221530
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5 , II, DA C.F.). PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O princípio constitucional da legalidade (art.
5o, II, da C.F.) não foi ventilado no acórdão da Apelação,
nem no voto vencido.
        Assim, também, nos Embargos Infringentes e no
aresto que os julgou.
2.      Não havendo omissão, a respeito, no julgamento
da Apelação e dos Embargos Infringentes, não podia tal
questão ser suscitada, tardiamente, mediante Embargos
Declaratórios, pois a omissão não seria do acórdão
embargado.
        E, na verdade, não estando reproduzido no
instrumento de Agravo o teor de tais Embargos Declaratórios,
nem se pode constatar se tal tema foi neles realmente
focalizado, pois o aresto que os rejeitou não lhe fez
referência.
3.      Enfim, o requisito do prequestionamento
realmente não ficou atendido (Súmulas 282 e 356).
4.      Ora, o aresto extraordinariamente recorrido
valeu-se da interpretação, que deu, bem ou mal, à legislação
infraconstitucional, para a conclusão a que chegou.
5.      E o Recurso Especial sobre essa interpretação
não prosperou no Superior Tribunal de Justiça, transitando
em julgado a decisão que lhe negou seguimento.
6.      Sendo assim, somente reexaminando a
interpretação dada, pelo Tribunal de Justiça, à legislação
infraconstitucional, é que poderia esta Corte,
eventualmente, chegar à conclusão de que foi indiretamente
violado o princípio constitucional da legalidade.
        Mas não lhe compete interpretar essa legislação
(art. 102, III, da C.F.).
7.      Com efeito, como acentuado na decisão agravada,
é pacífica sua jurisprudência, no sentido de não admitir, em
R.E., alegação de ofensa indireta à C.F., por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
8.      Agravo improvido.